Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704065-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para esclarecer o cabimento do agravo, considerando a determinação de baixa e arquivamento do processo, isto é, a sua extinção, e a irrecorribilidade das decisões proferidas na ação de produção antecipada de prova (art. 382, § 4o, do CPC). Prazo: 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator